Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715581-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIA ZILDETE TEIXEIRA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Interposto o agravo mencionado e mantida a decisão agravada, o feito foi remetido à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu pela inaplicabilidade do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, uma vez que a negativa se amparou em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno. Diante, determinou a devolução dos autos à Corte de origem (ID 26569852). Portanto, em razão da inaplicabilidade da via recursal utilizada pela parte agravante ao caso, determino à Secretaria que certifique eventual trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito